Tribunal: TJDFT
Processo: 0707231-67.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0707231-67.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: REGIUS SOCIEDADE CIVIL DE PREVIDENCIA PRIVADA EMBARGADO: IDALMA ZICA SOARES D E S P A C H O Intime-se para a apresentação de contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Brasília, D.F., 26 de abril de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator